Tribunal: TJMT
Processo: 1002031-61.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1002031-61.2021.8.11.0000
Impetrante: Marcelo Rubens Betarello Setolin
Pacientes: Odair Jose Machado Pereira e Diego Rafael Alves Pires
Impetrada: Juíza da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Odair Jose Machado Pereira e Diego Rafael Alves Pires, apontando como autoridade coatora a Juíza da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, que converteu as prisões em flagrante dos pacientes em preventivas, pela prática, em tese, do delito capitulado no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.
O impetrante assevera que os beneficiários foram presos em suposta situação de flagrância delitiva no dia 4.2.2021, porque teriam transportado e escondido em um matagal pouco mais de 10kg de maconha, além de aproximadamente 2 kg de cocaína, prisões estas que foram convertidas em preventivas diante da suposta necessidade das constrições para a garantia da ordem pública.
Entretanto, o subscritor da prefacial afirma que as prisões são ilegais, pois não estariam presentes indícios suficientes de autoria delitiva em relação aos beneficiários, que simplesmente teriam encontrado uma bolsa abandonada na rodovia e a pegaram, sem saber que continha drogas em seu interior.
Alega ainda que a decisão que converteu as prisões em flagrante dos pacientes em preventivas não é dotada de fundamentação idônea e que não estão presentes os pressupostos das segregações cautelares, especialmente o periculum libertatis.
Aduz que os beneficiários ostentam bons predicados pessoais, a exemplo de primariedade, residência fixa e famílias constituídas, de modo que as suas colocações em liberdade não causariam risco à ordem pública, que poderia ser acautelada por meio da imposição de medias cautelares alternativas.
Finalmente, ressalta que diante da primariedade dos pacientes, é provável que em caso de condenações as eventuais reprimendas seriam cumpridas em regime diferente do fechado, havendo desproporcionalidade nas prisões preventivas, que seriam mais graves do que as penas eventualmente fixadas.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, os relaxamentos das prisões preventivas, diante da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva em relação aos pacientes ou, alternativamente, que lhes sejam concedidas as liberdades provisórias, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, providências que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ (Id. 75603478).
Juntou documentos (Ids. 75603481 a 75603491).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
A autoridade apontada como coatora, após realizar a audiência de custódia, converteu as prisões em flagrante em preventivas, para a garantia da ordem pública, lastreando-se na gravidade concreta das condutas – evidenciada, segundo o impetrado, pelo modus operandi dos agentes e pela quantidade expressiva de droga com grande potencial deletério. Veja-se:
“...Há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria em desfavor de DIEGO RAFAEL ALVES PIRES, ODAIR JOSE MACHADO PEREIRA, ERIKA GAUNA NEVES DE OLIVEIRA e LUIS VICINIUS ANGELI, porque flagrados pelos Policiais Militares desta circunscrição transportando/trazendo consigo/guardando, em unidades de desígnios, grandes quantidades de substâncias entorpecentes, a saber, 2 (dois) quilogramas de pasta base – 2 (dois) tabletes de substância análoga a cocaína, 10 (dez) quilogramas de maconha – 13 (treze) tabletes de substância cannabis sativa, 500 (quinhentos) gramas de cocaína – 1 (um) invólucro contendo substâncias análogas a cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Constam no incidente cautelar criminal que a guarnição da Policial Militar recebeu diversas informações acerca da condição suspeita dos flagrados LUIS VICINIUS ANGELI e ERIKA GAUNA NEVES DE OLIVEIRA no distrito de Novo Paraná, sendo posteriormente constatado que àquele estava aguardando esta última chegar por transporte coletivo de Cuiabá para conduzi-la até Porto dos Gaúchos, e, consequentemente, transportar os respectivos entorpecentes trazidos por ela em uma bolsa de cor xadrez. Entretanto, em razão das diligências policiais, os primeiros suspeitos dispersaram a bolsa que continha tais substâncias, a qual fora sequencialmente coletada, transportada e ocultada pelos segundos autuados DIEGO RAFAEL ALVES PIRES e ODAIR JOSE MACHADO PEREIRA. Ademais, os policiais militares verificando as informações obtidas fizeram a abordagem destes segundos flagrados, oportunidade em que eles indicaram o local em que ocultaram a bolsa com os entorpecentes. Portanto, não merece guarida a alegação de falta de indícios de autoria em relação ao custodiado Luiz Vinícius, pois num primeiro momento chegou a dizer um nome diferente de pessoa que esperava receber do ônibus, sendo depois verificado que a pessoa a quem esperava era a Sra. Erika. Ainda, em seu depoimento na delegacia afirmou que não sabia que Érika estava com drogas entro da bolsa, contudo em audiência de custódia informou que ao ver os policiais Erika teria lhe dito que estava com as referidas drogas. No mais, verifica-se informações nos autos de que se trata de pessoas que possivelmente integram uma organização criminosa e, nesse sentido, é de conhecimento que tais organizações possuem divisão de tarefas, sendo que, o simples fato de não ter sido encontrado com a droga, não exclui, por si só, eventual autoria.
(...)
Em outras palavras, a garantia da ordem pública está consubstanciada precisamente na periculosidade concreta das condutas e dos agentes, bem como no modus operandi utilizados por eles, posto que em unidade de desígnios adquiriram, transportaram em veículo coletivo e trazerem consigo, grandes quantidades de substâncias entorpecentes, a saber, 2 (dois) quilogramas de pasta base – 2 (dois) tabletes de substância análoga a cocaína, 10 (dez) quilogramas de maconha – 13 (treze) tabletes de substância cannabis sativa, 500 (quinhentos) gramas de cocaína – 1 (um) invólucro contendo substâncias análogas a cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ressalto também que o tráfico de drogas é crime grave, tanto que equiparado a hediondo, cuja repercussão social dele decorrente, quer no âmbito da saúde pública, quer na esfera da criminalidade - potencializada pelo uso e pelo comércio de substâncias entorpecentes - está a evidenciar concreto risco à ordem pública e a segurança do estabelecimento criminal a tornar necessária a prisão preventiva. Portanto, inegável, a presença dos pressupostos do art. 312 e dos requisitos do art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, os quais, havendo a necessidade de garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, consubstanciadas, no caso em exame, na gravidade concreta do crime, na periculosidade dos agentes, que desenvolveram condutas deveras graves – crime equiparado a hediondo -, bem como na probabilidade de contumácia, admitem a decretação da prisão preventiva. Destaco também que a necessidade de garantia da ordem pública está evidenciada/reforçada quando analisado que os autuados Odair Jose Machado Pereira e Luis Vicinius Angeli possuem anotações criminais pretéritas em seus desfavores, conforme se extrai dos antecedentes que segue anexo, sendo que os bons antecedentes do autuado Diego Rafael Alves Pires, por si só, insuficientes para obstar a prisão preventiva no caso. (Id. 75603491, pp. 63-65).
Diante de tal contexto, ao menos num exame preliminar do feito, próprio dessa fase de cognição sumária, não há falar em ausência de fundamentação idônea para a segregação instrumental.
Com efeito, este Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a apreensão de elevada quantidade de droga autoriza a decretação de prisões preventivas a bem da ordem pública (enunciado sumular n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
No caso em análise, foram apreendidos cerca de 10kg de maconha e ao menos 2kg de cocaína, que foram transportados por uma mulher grávida em um ônibus de transporte intermunicipal e aparentemente entregues aos pacientes, logo, a forma como o crime foi cometido, além da natureza e da quantidade da droga, certamente demonstram a gravidade das condutas dos agentes e, em tese, permitem as suas prisões preventivas, para a garantia da ordem pública.
Por outro lado, uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição das prisões preventivas por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual não há falar em nulidade da decisão nos casos em que o magistrado fundamente adequadamente a necessidade da custódia.
Conquanto o autor da inicial tenha procurado destacar alguns predicados pessoais favoráveis dos insurgentes, a exemplo da existência de endereço fixo, família constituída e primariedade, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia” (STJ, HC n. 281.867/SP, 5a turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).
Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis dos agentes não se prestam, por si sós, a elidir as custódias cautelares, quando presente o periculum libertatis (verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Embora o impetrante tenha negado a prática do crime pelos beneficiários, afirmando que eles simplesmente teriam encontrado uma bolsa abandonada na rodovia e a pegaram, sem saber que continha drogas em seu interior, existem nos autos elementos robustos de autoria delitiva, conforme bem apontado pelo magistrado que decretou a prisão preventiva, in verbis:
“...Ademais, os policiais militares verificando as informações obtidas fizeram a abordagem destes segundos flagrados, oportunidade em que eles indicaram o local em que ocultaram a bolsa com os entorpecentes. Portanto, não merece guarida a alegação de falta de indícios de autoria em relação ao custodiado Luiz Vinícius, pois num primeiro momento chegou a dizer um nome diferente de pessoa que esperava receber do ônibus, sendo depois verificado que a pessoa a quem esperava era a Sra. Erika. Ainda, em seu depoimento na delegacia afirmou que não sabia que Érika estava com drogas entro da bolsa, contudo em audiência de custódia informou que ao ver os policiais Erika teria lhe dito que estava com as referidas drogas. No mais, verifica-se informações nos autos de que se trata de pessoas que possivelmente integram uma organização criminosa e, nesse sentido, é de conhecimento que tais organizações possuem divisão de tarefas, sendo que, o simples fato de não ter sido encontrado com a droga, não exclui, por si só, eventual autoria. Da mesma forma, a alegação de falta de indícios de autoria em relação aos custodiados Odair e Diego não merece guarida, pois tiveram contato com a referida droga, sendo que em sede policial Diego afirmou que seu primo Odair não sabia o que tinha dentro de referida bolsa, contudo, em audiência de custódia disse que eles viram que se tratava e drogas e resolveram jogar fora para depois avisar aos policiais. Tal comportamento aparentemente é contraditório, pois se pretendiam entregar aos policiais bastavam ligar para a polícia informando tal situação e, não, jogar fora uma bolsa com grande quantidade de droga. Odair alega, em audiência de custódia que estava se deslocando de um trabalho para outro não tendo sequer tempo, contudo não explica o motivo pelo qual parou em uma rodovia para pegar uma bolsa abandonada no asfalto e, depois, deixá-la escondida em um mato próximo a uma madeireira na saída de Porto dos Gaúchos, conforme relato dos policiais no APF. Por fim, consta informações trazidas pelos policiais militares que o local onde encontraram a bolsa estava marcado com galhos, dando a entender de que depois viria alguém procurar, o que demonstra, ao menos em sede cautelar, que não foi um descarte, como alegado por Diego em audiência de custódia. Ainda, em sede de prisão cautelar, temos que bastam os meros indícios, sendo que uma análise mais aprofundada em relação ao alegado pelas defesas dos custodiados Luiz Vinícius, Odair e Diego atinem ao próprio mérito...” (Id. 75603491, p. 64).
Desse modo, concluo que os elementos de informação indicados pelo magistrado singular, ao menos por ora, revelam-se aptos a demonstrar a probabilidade de autoria exigida para decretação das prisões preventivas.
É oportuno salientar que o habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva ou da propalada inocência dos pacientes devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade.
Neste ponto, não é demais ressaltar que a prisão cautelar depende de juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, os quais estão devidamente preenchidos no caso em apreço, conforme se extrai do trecho da decisão colacionada anteriormente.
Também não se sustenta a alegação de que a medida seria desproporcional porque em caso de condenação as penas possivelmente seriam cumpridas em regime diferente do fechado, pois a análise do regime prisional a ser eventualmente imposto demanda o exame acurado das circunstâncias do caso concreto, o que é inviável em sede de liminar em ação constitucional.
Porém, a título de esclarecimento, ressalto que aparentemente foi imputado aos beneficiários o crime de tráfico de drogas, para o qual é prevista a pena privativa de liberdade de 5 a 15 anos de reclusão, pena esta que permite o regime fechado caso seja fixada em quantum intermediário.
Não obstante a aparente primariedade dos pacientes, é importante mencionar que na fixação da pena relativa aos crimes previstos na lei de drogas, deve o magistrado considerar, com preponderância sobre os critérios do art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade das drogas, vetores estes que, em tese, são desfavoráveis aos acusados e permitiriam, ao menos hipoteticamente, a fixação das penas acima do mínimo legal.
Ademais, conforme já reconhecido por esta Câmara Criminal, a prisão preventiva tem natureza cautelar e objetiva o resguardo da ordem pública, da instrução processual ou a aplicação da lei penal, não se confundindo com a prisão pena, está sim sujeita aos regimes fechado, semiaberto e aberto.
Desse modo, verifico, a princípio, a existência dos pressupostos legais que legitimam as segregações cautelares, consistentes no fumus comissi delicti e periculum libertatis, motivo pelo qual considero indispensável a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, com a posterior colheita do parecer ministerial, para que o caso possa ser submetido ao crivo do colegiado.
Ante o exposto, por não visualizar situação que denote manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo de uma análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 12 de fevereiro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator